Tribunal: CARF
Processo: 10120.007846/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007846/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TARUMA INDUST. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/01/2006
RECOLHIMENTOS PARA O FGTS. IRRELEVÂNCIA.
Ainda que a empresa tenha apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social - GFIPs
retificadoras durante o procedimento fiscal e que tenha apresentando a
justificativa de que as diferenças resultariam de erros detectados quando
auditoria-fiscal trabalhista, a fiscalização demonstrou que os recolhimentos
previdenciários são insuficientes para quitar as contribuições não declaradas
nas GFIPs espontâneas, havendo inequívoco prejuízo para a Previdência Social
e não tendo os recolhimentos havidos em Guias de Recolhimento do FGTS -
GRF o condão de quitar débito previdenciário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007846/2009-12
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007846/2009-12

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 176/188) interposto em face de decisão (e-
fls. 167/173) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.159.693-
9 (e-fls. 02/28), no valor total de R$ 22.806,86 a envolver as rubricas "11 Segurado"
(levantamentos: GDA- GFIP DECL DURANTE ACAO FISCAL) e competências 04/2005 a
01/2006, cientificada(o) em 06/07/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 137/142), extrai-
se:
5.2 Inicialmente, quando verificamos que os valores de folha de pagamento eram
maiores que as GFIP, evidenciando a exclusão de segurados empregados em cada
competência, esta auditoria solicitou esclarecimentos através dos Termos de Intimação
Fiscal n° 03 e 05 (fls 66 a 70 e 72 a 74 respectivamente), oportunizando ao contribuinte
a regularização das divergências.
5.2.1 A empresa atendeu às intimações, apresentando novamente as GFIP na rede
bancária de todo O período, com a inclusão de todos os segurados empregados,
contudo, em nova análise efetuada, verificamos que os novos valores eram superiores
aos constantes nas folhas de pagamento. Indagados da situação, a empresa informou que
as diferenças ocorridas a maior nas diversas competências, foram motivadas por
levantamento efetuado pela auditoria do Ministério do Trabalho que apontou as
divergências, solicitando o recolhimento do Fundo de Garantia de vários trabalhadores,
em função de remunerações não incluídas na folha de pagamento.
5.2.2 Confiramos esse fato pela análise do Livro de Inspeção de Trabalho, onde constam
as ocorrências verificadas, tendo sido anotado um termo de compromisso, com
acompanhamento daquela auditoria, conforme se verifica as fls. 17 a 25 do referido
livro (copias às fls. 419 a 437 do processo Debcad n. 37.159.695-5).
5.2.3 Esse fato confirmou-se também, pelo recolhimento complementar do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviços - FGTS. Juntamos cópias por amostragem das
competências 07/04; 08/04; 09/04; 10/04 e 12/04 (fls. 438 a 442 do processo Debcad n.
37.159.695-5).
6 Diante de toda essa situação, neste levantamento consideramos os valores declarados
pelo contribuinte através das GFIP retificadas durante a ação fiscal, que incluem os
valores levantados pela auditoria do Ministério do Trabalho, da seguinte maneira:
6.1 Os valores declarados em GFIP antes do procedimento fiscal demonstrado na
planilha citada no item 5.1, na coluna “GFIP ANTERIOR AÇÃO FISCAL” não foram
incluídos neste levantamento, uma vez que os mesmos serão objeto de cobrança através
de Intimação para Pagamento - IP emitida pelo sistema de cobrança.
6.2 As diferenças demonstradas na referida planilha foram incluídas nos levantamentos
demonstrados no RL - Relatório de Lançamentos, representadas códigos de lançamentos
“ND - FOPAG NÃO DECLARADOS EM GFIP" e “GDA GFIP DECL. DURANTE
AÇÃO FISCAL”. Em ambos, consideramos para efeito de lançamento do débito, como
não declarados em GFIP, uma vez que a regularização ocorreu após o inicio do
procedimento fiscal.
6.3 Os recolhimentos efetuados e constantes no conta corrente da empresa foram
considerados e apropriados conforme consta no relatório “RADA - RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS” integrante ao presente
processo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007846/2009-12

Na impugnação (e-fls. 145/154), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e posterior
recolhimento do devido e correção da contabilidade.
(b) Inexistência de fato gerador e equívoco ao se declarar. Ausência de prejuízo.
(c) Princípios do Direito Tributário e violação do art. 5°, II, da Constituição.
(d) Multa. Relevação não apenas pela correção tempestiva da infração, mas pela
inocorrência de omissão na apresentação de livros e documentos durante o
procedimento fiscal. Inocorrência de agravantes.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 167/173):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO EM¶ GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP)
DENUNCIA ESPONTÂNEA.
Iniciado o procedimento administrativo em desfavor do contribuinte, não mais
espontânea será a denúncia eventualmente ofertada, resultando para o infrator as
sanções decorrentes do descumprimento de sua obrigação. Confissão da dívida não
equivale a pagamento e, portanto, não se trata de denúncia espontânea, capaz de ensejar
o afastamento da multa de ofício.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA.
EXTINÇÃO DO BENEFICIO.
O art. 65 da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, c/c
0 art. 1° do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009, revogaram os dispositivos legais que
tratavam do beneficio da relevação da multa em Auto de Infração.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do pagamento,
quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de
sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 31/01/2011 (e-fls. 174/175) e o
recurso voluntário (e-fls. 176/188) interposto em 28/02/2011 (e-fls. 176), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado da decisão em 28/01/2011, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e
posterior recolhimento do devido e correção da contabilidade. Inexistência de
fato gerador e equívoco ao se declarar. Ausência de prejuízo. Inexiste fato
gerador, uma vez que o lançamento se fundamentou em erro do contribuinte,
que mesmo declarando uma determinada parcela em GFIP, nunca se eximiu
da responsabilidade de manter em dia suas obrigações e deveres fiscais para
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007846/2009-12

com a União, tendo apresentado nova declaração durante o procedimento
fiscal. Quando da intimação para prestar esclarecimentos a respeito da
divergência entre folhas de pagamento e os valores declarados em GFIP,
informou que as diferenças foram fundamentados na apuração feita pela
fiscalização do trabalho, tendo inclusive sido efetuados recolhimentos
relativos ao FGTS.
(c) Multa. Princípios do direito tributário e constitucionais. Inocorrência de
agravantes. Não existiu em nenhum momento má-fé, tentativa de fraude e
tampouco interesse em driblar tais obrigações, não podendo ser a empresa
prejudicada pela aplicação de multa de ofício, que além de onerar e muito o
debito em questão afasta ainda mais a hipótese e a possibilidade de em algum
momento ser capaz de liquidar o débito lançado por ele gerar falta de receitas
e o consequente encerramento das atividades e desemprego, a ofender o
princípio da capacidade contributiva, também conhecido como princípio da
capacidade econômica, aplicável também às multas (doutrina e princípios
constitucionais). Gradação da multa é matéria reservada à lei e o suposto
intuito de fraude exige ação ou omissão dolosa (CTN, arts. 7°, 142, 97, V, e
112; e Lei n° 4.502, de 1964, art. 71). Não há dolo na declaração inexata,
sendo que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento não
autoriza a qualificação da multa (Súmula 14 do Primeiro Conselho de
Contribuintes; Súmula CARF n° 25; e jurisprudência judicial). Além do
princípio da capacidade contributiva, deve ser ponderado o princípio do não
confisco e os subprincípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa
moratória não se distingue da punitiva e não tem caráter indenizatória, pois se
impõe para apenar o contribuinte (doutrina e jurisprudência). A multa
tributária deve ser devidamente individualizada, aplicada e executada
(princípios constitucionais da capacidade contributiva, dignidade humana,
proporcionalidade, não confisco, da menor onerosidade, da função social da
propriedade etc).
Ao processo principal n° 10120.007848/2009-01 foram apensados os processos n°
10120.007843/2009-71,
n°
10120.007847/2009-59,
n°
10120.007846/2009-12
e
n°
10120.007844/2009-15.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2011 (e-fls. 174/175), o recurso
interposto em 28/02/2011 (e-fls. 176) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007846/2009-12

Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e posterior
recolhimento do devido e correção da contabilidade. Inexistência de fato gerador e equívoco ao
se declarar. Ausência de prejuízo. A recorrente sustenta que por erro declarou parte dos fatos
geradores em GFIP, mas que nunca se eximiu da responsabilidade de manter suas obrigações
fiscais, tendo apresentado declaração durante o procedimento fiscal e o esclarecimento de que a
divergência entre folha e GFIP residiria em apuração feita pela fiscalização do Ministério do
Trabalho, tendo efetuado os recolhimentos relativos ao FGTS.
No caso concreto, não estamos a tratar de contribuição para o FGTS, mas de
contribuições previdenciárias. Logo, os invocados recolhimentos relativos ao FGTS,
documentados nas Guias de Recolhimento do FGTS constantes dos autos, são incapazes de
quitar o débito constituído no Auto de Infração - AI n° 37.159.693-9.
O fato de a empresa ter se equivocado ao elaborar sua folha e contabilidade
quando da elaboração das GFIPs espontâneas e o de ter apresentado durante o procedimento
fiscal GFIPs retificadas não têm o condão de impedir o lançamento, tendo a fiscalização
demonstrado que os recolhimentos havidos são insuficientes para quitar as contribuições
devidas.
Cabia à recorrente documentar nos autos a inexistência de fato gerador, contudo
não apresenta prova capaz de gerar convicção acerca da alegação genérica.
Os valores declarados em GFIPs espontâneas foram lançados no levantamento
DG e apropriados no documento EXCL 09.458.068-4, conforme se afere no RADA – Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados, e os demais valores, ainda que declarados em
GFIPs apresentadas durante o procedimento fiscal, foram lançados no levantamento: GDA-
GFIP DECL DURANTE ACAO FISCAL, sendo que os recolhimentos havidos em GPS – Guia
da Previdência Social foram insuficientes para quitar todos os levantamentos apurados pela
fiscalização, como aflora do RADA e do DAD – Discriminativo Analítico do Débito.
A empresa não demonstrou que tenha efetuado recolhimento não relacionado no
RDA – Relatório de Documentos Apresentados.
Além disso, o Relatório Fiscal expressamente assevera que valores declarados em
GFIP antes do procedimento fiscal e que não restaram quitados não integram o Auto de Infração,
eis que a inadimplência atinente ao levantamento DG deve ser objeto de Intimação para
Pagamento.
Portanto, ainda que a empresa tenha apresentado GFIPs retificadoras durante o
procedimento fiscal e que tenha apresentando para a fiscalização a justificativa de que as
diferenças resultariam de erros detectados quando auditoria-fiscal trabalhista, a fiscalização
demonstrou que os recolhimentos previdenciários são insuficientes para quitar as contribuições
não declaradas nas GFIPs espontâneas, havendo inequívoco prejuízo para a Previdência Social e
sendo irrelevantes os recolhimentos realizados para o FGTS.
Multa. Princípios do direito tributário e constitucionais. Inocorrência de
agravantes. Invocando doutrina e vários princípios constitucionais, a recorrente sustenta que a
multa aplicada não pode prosperar por não ter agido com dolo ou má-fé e nem incorrido em
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007846/2009-12

fraude, sendo indevida a qualificação da multa, e, além disso, a multa moratória não se
sustentaria por não se distinguir da punitiva e não ter caráter indenizatório.
De plano, assevere-se que a fiscalização não ponderou dolo, fraude ou má-fé para
a imputação da multa. Além disso, há que prevalecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, a punir a mora.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
A prevalecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no
11.941, de 2009, não há que se falar em ofensa à jurisprudência ou à legislação de regência, não
sendo o presente colegiado competente para afastar a aplicação de norma legal sob a alegação de
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 198
DF CARF MF
Original